Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam dos requisições de pequeno valor expedidas em favor de SUELY XAVIER OLIVEIRA (ID: 34324805), SUSAN DIAS ARRAIS (ID: 34326541), TEREZINHA JORGE RAMOS (ID: 34326673) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 34324544). No ID: 36214956, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou os comprovantes de pagamento no ID: 36214957, págs. 1-3. O SINDIRETA anuiu com os montantes depositados (ID: 36634904). Nesse quadro, julgo extintas as requisições de pequeno valor expedidas em favor de SUELY XAVIER OLIVEIRA (ID: 34324805), SUSAN DIAS ARRAIS (ID: 34326541), TEREZINHA JORGE RAMOS (ID: 34326673) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 34324544), com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 36634904). Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador